Tribunal: TJSP
Processo: 1002492-46.2021.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de locupletamento ilícito. Inovação recursal. Matérias não debatidas na primeira instância até a sentença. Não conhecimento de parte do recurso. Comprovado o pagamento de valor superior ao efetivo mútuo realizado. Fato extintivo da obrigação reconhecido. Sentença de improcedência mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.